Tribunal: TJPA
Processo: 0809593-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809593-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ANTONIA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA CONTA DA AGRAVADA. BANCO COMPROVOU QUE A AGRAVADA VEM DESFRUTANDO DO CONTRATO DESDE 2017. PROBABILIDADE DE QUE OS DESCONTOS SEJAM DEVIDOS POR HORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.

I -
Os argumentos da Agravada em sua inicial levam a crer que teria sido vítima de fraude, entretanto tal situação não restou comprovada.

II - Em sentido contrário, o Banco Agravante conseguiu demonstrar documentalmente que a Agravada vem desfrutando dos benefícios do contrato desde o ano de 2017 e somente neste momento decidiu insurgir-se contra a contratação.

III -
Obviamente que a questão será mais bem esclarecida nos autos principais, entretanto, no presente momento não entendo que estejamos diante de descontos indevidos, ante a produção probatória do Banco Agravante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809593-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA ANTONIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG AS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral proposta por
MARIA ANTONIA LOPES.

A decisão agravada foi a que determinou que o agravante se abstenha de realizar os descontos referentes ao contrato de RMC 13186513, sob pena de incorrer em multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Informa que a parte autora/agravada realizou a contratação do cartão de crédito consignado em 2017. Todos os meses os descontos dos valores mínimos de cada fatura ocorreram no contracheque, mas só em 2023 ingressa com a ação de não reconhecimento do mesmo.

Alega que nesta esteira, impossível se extrair da prova dos autos qualquer indício de fraude.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, o que foi deferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809593-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA ANTONIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG AS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral proposta por
MARIA ANTONIA LOPES.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Ocorre que no caso em tela verifiquei que os argumentos da Agravada em sua inicial levam a crer que teria sido vítima de fraude, entretanto tal situação não restou comprovada.

Em sentido contrário, o Banco Agravante conseguiu demonstrar documentalmente que a Agravada vem desfrutando dos benefícios do contrato desde o ano de 2017 e somente neste momento decidiu insurgir-se contra a contratação.

Obviamente que a questão será mais bem esclarecida nos autos principais, entretanto, no presente momento não entendo que estejamos diante de descontos indevidos, ante a produção probatória do Banco Agravante.

Sendo assim, concluo que a decisão sumária deve ser ratificada no presente momento, sendo provido o recurso para a reforma da decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-HE PROVIMENTO para reformar a decisão vergastada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024